Tribunal: TJES
Processo: 5004274-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004274-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRENE MARIA BARBOSA DO AMARAL

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181, de 2021. INAPLICABILIDADE ÀS DÍVIDAS CONTRAÍDAS DOLOSAMENTE OU DECORRENTES DE PRODUTOS OU SERVIÇOS DE LUXO. VÁRIAS CONTRATAÇÕES EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I
– As disposições da Lei 14.181/2021 destinam-se aos superendividados, isto é, consumidores de boa-fé impossibilitados de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

II
–

Não se aplicam as normas de prevenção e tratamento do superendividamento
às dívidas
oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou que decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo e alto valor.

III
–
A contratação de sucessivos empréstimos pessoais em curto período de tempo, sem qualquer justificativa, afasta a probabilidade do direito autoral à limitação dos descontos.

IV –
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004274-20.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
IRENE MARIA BARBOSA DO AMARAL

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
d
ecisão que indeferiu a tutela de urgência na ação de repactuação de dívidas de origem.

Em suas razões, a
a
gravante argumenta que o
fumus boni iuris
é patente, revelado no indubitável superendividamento da Requerente. Já o
periculum in mora
, consiste nos excessivos descontos em seu salário, não lhe restando o mínimo existencial para a sobrevivência.

Afirma, ainda, que
embora existam precedentes no sentido da decisão agravada, deve prevalecer,
in casu
, a proteção ao consumidor, com a preservação do mínimo existencial e o respeito ao princípio da dignidade humana
.

Com isso, pugna pela suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação, bem como que os
r
ecorridos
se
abstenham de inserir seu nome nos cadastros de restrição de crédito, sob pena de incidência de multa diária.

P
ois bem.

Examinando detidamente o caderno processual, não vislumbro razões para modificar o entendimento já externado quando da decisão de efeito. Explico.

Para o acolhimento da pretensão recursal, isto é, deferimento da antecipação de tutela na ação matriz, faz-se necessária a presença dos elementos descritos no art. 300 d
a legislação processual civil
, quais sejam,
probabilidade do direito e perigo na demora.

Inobstante, no caso em apreço, não vislumbro a probabilidade do direito autoral. Isso porque, embora a jurisprudência deste Sodalício reconheça como dever da instituição financeira a observância da margem consignável, fato é que tal entendimento deve ser aplicado com cautela, sob pena de privilegiar o consumidor que realiza contratações sucessivas sem necessidade, distanciando-se do intuito em quitá-las ou, ainda, que se utiliza da medida para adquirir bens de luxo.
Nesse sentido, preleciona o C
DC:

DA PREVENÇÃO E DO TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO

(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Art. 54-A.
Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º
As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º
O disposto neste Capítulo
não se aplica ao

consumidor cujas dívidas
tenham sido contraídas

mediante fraude ou má-fé,
sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
.

N
a hipótese dos autos,
a autora
colacionou
contratos
de 05 (cinco) empréstimos pessoais
firmados

nos
meses de junho/21, janeiro, julho, outubro e novembro de 2022, que juntos comprometem em torno de 75% (setenta e cinco por cento) de seus rendimentos,
sobretudo porque as parcelas
mensais acordadas tem valor alto/representativo em relação ao que percebe mensalmente.

Desta feita, a
meu ver, não existe verossimilhança na alegação autoral de que os referidos empréstimos teriam se destinado a
sua mantença
,
contratados em elevada quantia, em curto período de tempo.

Em outras palavras, não é crível que a
requerente
,
o
ra agravante, tenha realizado contratações
de tão elevada monta
, no intervalo de
poucos
meses,
com intuito de prover seu sustento
ou
de sua família,
mormente ante a inexistência de alegações de
despesas
extraordinári
as
que os justifiquem.

C
omo sabido, é da par
t
e autora
o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito,
ex vi
do inciso I do art. 373 do CPC
.

E
m casos similares, já decidiram os tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO.
Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.
(TJ-MT - AI: 10249986620228110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris.
No caso sob exame, não se vislumbra a presença do fumus boni iuris, uma vez que a Lei do Superendividamento, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, exige que as dívidas sejam de consumo, que tenham sido contraídas de boa-fé e não relacionadas a luxo ou ostentação, o que não se vislumbra do processo neste momento processual. A questão demanda dilação probatória, sendo prematura a limitação ou suspensão dos débitos/empréstimos, quando ainda pende de realização a audiência conciliatória no processo de repactuação de dívidas, a qual faz alusão o art. 104-A, do CDC. Se não estão presentes os requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência deve ser indeferida, mostrando-se correta a decisão agravada.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1400865-91.2024.8.12.0000 Miranda, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 30/01/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
PLEITO PELA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER AS DÍVIDAS CONTRAÍDAS. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/21 DO SUPERENDIVIDAMENTO QUE NÃO PREVÊ A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS CONTRATOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00670254320228160000 Jandaia do Sul, Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 19/05/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2023)

Ausente a probabilidade do direito autoral, desnecessário perquirir acerca do perigo na demora, sendo forçoso o indeferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)